Tribunal: TRF3
Processo: 5001609-96.2018.4.03.6105
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
132/148)

5001609-96.2018.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PELO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL.

I - Analisando os autos, verifico que o ilustre Juízo a quo apontou devidamente as razões para a suspensão da exigibilidade dos débito e concessão da segurança.

II - Não há que se prosperar as alegações da apelante referente à ausência de direito líquido e certo. Primeiramente, no que se refere à existência de ato coator, estando os débitos apontados extintos ou, ao menos, com a sua exigibilidade suspensa é direito da apelada a concessão em parte da segurança.

III – Apelação e remessa oficial não providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001609-96.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: FABIANA HELENA LOPES DE MACEDO TADIELLO - SP199735-A, VICTOR HUGO MACEDO DO NASCIMENTO - SP329289-A, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001609-96.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: FABIANA HELENA LOPES DE MACEDO TADIELLO - SP199735-A, VICTOR HUGO MACEDO DO NASCIMENTO - SP329289-A, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação e remessa oficial interpostas pela União Federal (Fazenda Nacional), contra a r. sentença (ID num. 82427261) que confirmou o deferimento parcial da tutela liminar e, assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-os no mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos autos do mandado de segurança impetrado por Masterfoods Brasil Alimentos Ltda., qualificada na inicial, contra ato atribuído ao Procurador-Seccional da Fazenda Nacional em Campinas – SP, visando à prolação de ordem, a que a autoridade impetrada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, registre em seu sistema a suspensão da exigibilidade dos (19) dezenove débitos indicados na inicial e expeça, em favor da impetrante, a Certidão Negativa Conjunta de Débitos Federais (ou "Positiva com efeitos de Negativa").

A impetrante relata, em apertada síntese, que, embora referidos créditos tributários se encontrem integralmente garantidos por depósitos judiciais, a autoridade impetrada mantém ativa sua exigibilidade, impedindo a emissão automática de sua certidão de regularidade fiscal. Funda a urgência de seu pedido na necessidade da apresentação da certidão mencionada para a renovação de benefício fiscal e o relacionamento com seus clientes. Junta documentos.

O exame do pedido de liminar foi remetido para depois da vinda das informações.

Notificada, a autoridade impetrada prestou informações e juntou documentos.

Houve, então, a extinção do processo sem resolução de mérito com relação a 15 (quinze) dos 19 (dezenove) débitos indicados na inicial e, no tocante aos remanescentes (inscritos em Dívida Ativa sob os números 80.6.12.002437-35, 80.7.08.002201-23, 80.6.18.000635-50 e 80.6.18.000636-30), o deferimento parcial da tutela liminar, com a prolação de ordem a que a autoridade impetrada envidasse as providências necessárias à adequação das garantias dos débitos 80.6.12.002437-35 e 80.7.08.002201-23 e à subsequente verificação de sua integralidade, bem assim registrasse a suspensão da exigibilidade dos débitos 80.6.18.000635-50 e 80.6.18.000636-30.

Em sequencia, a autoridade impetrada prestou informações atinentes ao cumprimento da tutela liminar.

A impetrante apresentou pedido de reconsideração.

O pedido de reconsideração foi parcialmente acolhido, para determinar à autoridade impetrada que promovesse o registro da suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em Dívida Ativa sob os números 80.6.12.002437-35 e 80.7.08.002201-23.

A autoridade impetrada informou o cumprimento.

A impetrante noticiou a obtenção de sua certidão de regularidade fiscal.

O MM. Juiz concedeu em parte a segurança (ID num. 82427261). Sem condenação em honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 25 da Lei no. 12.016/2009. Custas ex lege. Sentença sujeito ao reexame obrigatório, nos termos do artigo 14, § 1o da Lei no. 12.016/2009.

Em razões recursais (ID num. 82427267), sustenta em síntese a União Federal (Fazenda Nacional), a reforma da r. sentença arguindo que não há prova pré-constituída da existência de depósito integral dos valores referentes ao crédito tributário inscrito em DAU no 80.6.12.002437-35 e 80.7.08.002201-23. Ressalva que sem a prova do depósito integral não há direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.151, I, CTN, c/c súmula 112 do STJ.

Com contrarrazões, subiram os autos.

O ilustre Representante do Ministério Público Federal opina pelo regular prosseguimento do feito (Id num. 90305334).

É o Relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001609-96.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: FABIANA HELENA LOPES DE MACEDO TADIELLO - SP199735-A, VICTOR HUGO MACEDO DO NASCIMENTO - SP329289-A, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e na norma prevista na Lei 12.016 de 2009, e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5o da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Para que seja expedida certidão positiva com efeitos de negativa, tem que estar presente um dos três requisitos a seguir listados, conforme exige o art. 206, CTN: a) tratar-se de crédito ainda não vencido; ou, b) esteja efetivada a penhora no curso da cobrança executiva; ou, c) o crédito deve estar com a exigibilidade suspensa.

Analisando os autos, verifico que o ilustre Juízo a quo apontou devidamente as razões para a concessão da segurança e determinou à autoridade impetrada que promova o registro da suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em Dívida Ativa sob os números 80.6.12.002437-35, 80.7.08.002201-23, 80.6.18.000635-50 e 80.6.18.000636-30, de todo já realizado:

"Em suma, entendo que a impetrante não possa ter o registro da suspensão da exigibilidade de débitos prejudicado por demora na prática de ato que refoge à sua competência, tendente a essa suspensão. Contudo, não é o caso de impor a emissão da certidão de regularidade fiscal em face da existência de outros débitos da impetrante que não são objeto da presente ação. DIANTE DO EXPOSTO, confirmo o deferimento parcial da tutela e, assim, liminar julgo parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-os no mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino à autoridade impetrada que promova o registro da suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em Dívida Ativa sob os números 80.6.12.002437-35, 80.7.08.002201-23, 80.6.18.000635-50 e 80.6.18.000636-30, de todo já realizado. (...).”

A Impetrada interpôs o recurso de apelação ora combatido alegando que duas dessas CDAs (80.6.12.002437-35 e 80.7.08.002201-23) não estariam garantidas, o que justificaria a reforma da e. sentença proferida.

Contudo, como se detalhará abaixo, aos aludidos fundamentos não merecem prosperar, uma vez que a Apelante não trouxe aos autos os extratos que supostamente indicariam que o depósito judicial feito e o seu respectivo complemento seriam insuficientes para suspender a integralidade do crédito tributário. Isso porque, em que pese os índices de correção monetária dos depósitos judiciais sejam inferiores à taxa SELIC, é certo também que a correção é feita sobre a totalidade dos valores depositados, enquanto os juros sobre o crédito tributário incidem tão somente sobre o seu principal. Em outras palavras, é possível, para não dizer provável, que os valores depositados na referida conta judicial sejam superiores à referida dívida ativa.

Em relação à CDA No 80.7.08.002201-23, a Apelada demonstrou em sua petição inicial que havia realizado os depósitos judiciais correspondentes na Ação Anulatória 0004816- 31.2008.4.03.6109, cujo montante atualizado de R$ 628.320,44 era superior à própria dívida de R$ 521.149,99.

Sendo assim, a r. sentença merece ser mantida em sua integralidade. Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, ARTS. 205 E 206 DO CTN. PEDIDO DE REVISÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. LEIS NoS 9.784/99 E 11.051/04. CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, III, CTN.

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o ato coator impugnado foi praticado pela procuradora da fazenda nacional (fls. 17/23), que recusou a expedição de CND, uma vez que os débitos já se encontravam inscritos em dívida ativa quando do seu requerimento.

2. Desnecessária a dilação probatória no caso em questão. O direito líquido e certo à obtenção de certidão negativa de débitos ou de positiva com efeitos de negativa se faz de plano através de prova documental pré-constituída, seja da extinção do crédito tributário, seja da suspensão de sua exigibilidade.

3. A necessidade de a certidão negativa de débitos (art. 205 do CTN) retratar com fidelidade a situação do contribuinte perante o Fisco impossibilita a sua expedição na existência de débitos, ainda que estejam com a exigibilidade suspensa. Nesta última situação, o contribuinte tem direito à denominada "certidão positiva com efeitos de negativa" expedida nos termos e para os fins do art. 206 do CTN.

4. Conforme documentação acostada aos autos, denota-se que houve o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa sob os nos 80.2.05.007067-09, 80.6.05.010708-90 e 80.6.05.010709-71, cujos pedidos de revisão de débitos com fundamento em erro de fato no preenchimento das DCTF ́s aguardam análise desde 20/04/2005.

5. Conforme preceitua o artigo 65, da lei no 9.784/99, o pedido de revisão é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, subsumindo-se à hipótese do inciso III, art. 151, do CTN.

6. Atribui-se efeito de negativa à certidão expedida quanto a tributos e contribuições administrados pela SRF e à dívida ativa da União, relativamente àqueles em que tenha sido formulado pedido de revisão fundado em pagamento e pendente de apreciação há mais de 30 dias (Lei no 11.051/04).

7. Sendo assim, inexistindo outros impedimentos à expedição da certidão requerida, deveria a mesma ter sido fornecida à impetrante.

8. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ. 9. Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF3. MAS - 274927, 6a Turma, Rel. Des. Consuelo Yoshida DJF3 CJ1 DATA:19/05/2011 PÁGINA: 1383.)

Diante do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É o Voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PELO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL.

I - Analisando os autos, verifico que o ilustre Juízo a quo apontou devidamente as razões para a suspensão da exigibilidade dos débito e concessão da segurança.

II - Não há que se prosperar as alegações da apelante referente à ausência de direito líquido e certo. Primeiramente, no que se refere à existência de ato coator, estando os débitos apontados extintos ou, ao menos, com a sua exigibilidade suspensa é direito da apelada a concessão em parte da segurança.

III – Apelação e remessa oficial não providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.